Tribunal: TJPA
Processo: 0834100-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834100-82.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DE NAZARE AMADOR DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0834100-82.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/PA 20.103-A

APELADO: MARIA DE NAZARE AMADOR DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE. IMPOSIÇÃO DE DÉBITO ATRIBUÍDO AO ANTIGO MORADOR. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSUMO DE ENERGIA POSTERIOR A MUDANÇA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Serviço de fornecimento de energia elétrica que é obrigação pessoal e não propter rem, devendo a cobrança ser dirigida em face de quem utilizou o serviço.

2 - Valor do Dano moral de R$ 5.000,00 que não comporta modificação, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 – Merece pequeno reparo a sentença, tão somente para reconhecer a legalidade das cobranças referentes ao consumo de energia elétrica pela parte autora, posteriores a troca de titularidade para o seu nome.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 18697796, proferida pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda anulatória, para declarar a nulidade do Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, bem como, a inexistência de débito das contas individualizadas na petição inicial, além de condenar a requerida em danos morais em R$ 5.000,00 e, restituir em dobro os valores que foram pagos pela autora referente ao débito cobrado de forma indevida, a ser apurado em fase de liquidação de sentença,.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, onde a parte autora alega que em setembro/2018, passou a residir no imóvel localizado no seu atual endereço, tornando-se a partir de então a titular da conta contrato nº 3009008984, tendo a concessionária ré condicionado o reestabelecimento do serviço de energia elétrica a assunção dos débitos pretéritos de terceiros, antigos titulares da conta contrato, no valor correspondente a 48 parcelas de R$ 214,31.

Alega que em novembro de 2021, teve o fornecimento de energia suspenso, em razão de mais suportar o pagamento do parcelamento, que foi “obrigada” a assumir.

Em sentença de id. 18697796, o Juízo de origem anulou o Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida do ID. 60133159 - Pág. 3 e, declarou a inexistência de débito das contas individualizadas na petição inicial, além de condenar a ré a devolver, em dobro, todos os valores que foram pagos pela autora referente ao débito cobrado de forma indevida, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, bem como, danos morais, fixados no valor de R$ 5.000,00

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de Apelação no id. 18697799, onde alega resumidamente que algumas das faturas anuladas não constituíam apenas no valor da parcela do TCD, uma vez que são faturas regulares de consumo, não podendo, portanto, serem declaradas inexistentes, uma vez que correspondem ao que fora, de fato, consumido pela apelada, além de que o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral é desarrazoado. Ao final pugna pela reforma parcial do decisum.

A Apelada apresentou contrarrazões no id. 18697807, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da imputação à autora na responsabilidade pelo pagamento da dívida de morador anterior, referente ao consumo de energia elétrica.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo e, por isso, o fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, somente se eximindo de tal responsabilidade se demonstrada a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiro (artigos 3º, caput e 14, § 3º da Lei 8.078/90).

De efeito, o fornecimento de energia elétrica resulta de um contrato de adesão, estando configurada a natureza pessoal, não constituindo obrigação propter rem, ou seja, ônus que acompanhe o imóvel, sendo consumidor aquele que efetivamente utilizou o serviço de energia.

No caso em tela, não se pode admitir que a conduta da ré imputando à autora débitos referentes ao consumo de energia elétrica de morador anterior esteja inserida nos ditames da legalidade.

Não se pode olvidar, ainda, o entendimento firmado pela Corte Superior, o qual estabelece que "O entendimento firmado por este Superior Tribunal é no sentido de que o débito, tanto de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem." (STJ; AgRg no AREsp 79746/MG; Ministro Arnaldo Esteves Lima; Primeira Turma; DJe 25/06/2014), sendo certo ainda que "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço." (STJ; AgRg no REsp 1444530/SP; Ministro Sérgio Kukina; Primeira Turma; DJe 16/05/2014).

Desta forma, ao comprovar que, conforme contrato acostado, trata-se de dívida referente ao consumo de morador anterior, a parte autora logrou êxito em eximir-se de sua responsabilidade.

Quanto ao exame da questão do quantum indenizatório, considerando que houve a suspensão da prestação do serviço, entendo que a indenização por dano moral fixada no valor de R$ 5.000,00 obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se mostrando hábil a reparar o dano sem caracterizar fonte de enriquecimento sem causa, não havendo o que se falar em modificação.

De outra banda, tenho que assiste razão à recorrente, em relação a legalidade da cobrança, referente a energia elétrica consumida pela parte autora, após a transferência da conta contrato para sua titularidade.

Assim, merece pequeno reparo a sentença, apenas e tão somente para reconhecer como devida, a cobrança da energia elétrica consumida pela autora, após a mudança de titularidade para o seu nome, devendo porém, serem excluídos dessas cobranças, todo e qualquer valor referente aos débitos pretéritos (dos antigos moradores).

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA PARTE AUTORA, APÓS A MUDANÇA DE TITULARIDADE PARA O SEU NOME, devendo ser excluido TODO E qualquer valor referente aos débitos pretéritos (dos antigos moradores), MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024